Tribunal: TJBA
Processo: 8045100-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045100-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. DOENÇA GRAVE.
IDOSA.
LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. PARECER DO NAT-JUS NÃO VINCULANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por paciente diagnosticada com Neoplasia contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer
com pedido de fornecimento do medicamento
Trifluridina/Tipiracila (Lonsurf)
.

2. A agravante alega ineficácia das terapias fornecidas pelo SUS e necessidade urgente do fármaco prescrito por especialista, com risco de evolução da enfermidade e agravamento irreversível do quadro clínico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais e constitucionais para concessão de tutela de urgência que determine o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS por ente federado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência admite concessão de liminar satisfativa em casos de risco à saúde, notadamente quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

4. O laudo médico acostado aos autos atesta a imprescindibilidade d
a

Trifluridina/Tipiracila (Lonsurf)
, a ineficácia dos tratamentos fornecidos pe
lo SUS e o risco de agravamento do quadro clínico.

5. O medicamento possui registro na ANVISA, e a agravante demonstrou incapacidade financeira de custeio do tratamento.

6. O parecer do NAT-JUS tem natureza opinativa e não vinculativa, não podendo se sobrepor à prescrição médica fundamentada.

7. O STF, no Tema 793, firmou entendimento pela responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de tratamentos médicos, podendo figurar isoladamente no polo passivo qualquer um deles.

8. A negativa de fornecimento afronta os princípios da dignidade da pessoa humana, proteção à vida e à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Embargos de Declaração prejudicados.

Tese de julgamento:

1. É cabível a concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS quando preenchidos cumulativamente os requisitos definidos no REsp 1.657.156/STJ, sendo inadmissível a negativa com base exclusiva em parecer do NAT-JUS.

2A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre União, Estados e Municípios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045100-50.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADOS os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .